Tribunal: TJES
Processo: 5004389-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004389-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE FINTELMAN DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE FINTELMAN DE OLIVEIRA
AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS SIMAO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

LEANDRO DOS SANTOS SIMÕES ajuizou ação indenizatória em face de
ALEXANDRE FINTELMAN DE OLIVEIRA,
aduzindo que adquiriu dele um veículo com
ótima aparência, mas que já havia sofrido severas avarias, que foram omitidas pelo vendedor.

No curso do processo foi
decretada
a reveli
a
de ALEXANDRE, sendo proferida sentença que
determinou que lhe fosse devolvido o carro, mediante reembolso a LEANDRO dos R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) que já havia pago, com juros e correção monetária, além de outros R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recentemente,
ALEXANDRE
opôs
exceção de pré-executividade,
aduzindo que
haveria nulidade em sua citação, já que
quem recebeu a c
arta citatória
no endereço constante dos autos foi sua mãe, que não lhe repassou o conteúdo da correspondência.

A Instância Primeva rejeitou a tese da nulidade do ato citatório (ID 1518125), ensejando a interposição do recurso
sub examine
.
Nas razões deste agravo, sustenta
ALEXANDRE
que
“o juiz a quo declara a revelia do agravante dizendo que não há como negar que sua residência foi o local de destino da via postal, o que data vênia não deve prosperar a respeitável decisão pelos vários documentos e fundamento expostos na exceção de pré-executividade e neste momento através deste recurso está provando que mora em Rio das Ostras/RJ desde 2010 e que sua genitora não o avisou da intimação
[...]
, ainda na fase de conhecimento”.
Discorre que “
mora e trabalha em
R
io das
O
stras desde 2013, pelo menos, conforme contrato de compra e venda de imóvel, comprovantes de residência, extrato do
CREA
, declaração de escolaridade de seu filho”.
Assinala que “
tomou ciência do presente processo através dos bloqueios em suas contas, e por esta razão está cumprindo o previsto no art. 278,
CPC”. Registra, por fim, que “
a ausência de citação válida carreia nulidade absoluta ao feito”
e requer “
sejam anulados todos os atos processuais praticados e, conseguintemente, todas as decisões proferidas”.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1494686).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O
T
O

LEANDRO DOS SANTOS SIMÕES ajuizou ação indenizatória em face de
ALEXANDRE FINTELMAN DE OLIVEIRA,
aduzindo que adquiriu dele um veículo com
ótima aparência, mas que já havia sofrido severas avarias, que foram omitidas pelo vendedor.

No curso do processo foi
decretada
a reveli
a
de ALEXANDRE, sendo proferida sentença que
determinou que lhe fosse devolvido o carro, mediante reembolso a LEANDRO dos R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) que já havia pago, com juros e correção monetária, além de outros R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recentemente,
ALEXANDRE
opôs
exceção de pré-executividade,
aduzindo que
haveria nulidade em sua citação, já que
quem recebeu a c
arta citatória
no endereço constante dos autos foi sua mãe, que não lhe repassou o conteúdo da correspondência.

A Instância Primeva rejeitou a tese da nulidade do ato citatório (ID 1518125), ensejando a interposição do recurso
sub examine
.
Nas razões deste agravo, sustenta
ALEXANDRE
que
“o juiz a quo declara a revelia do agravante dizendo que não há como negar que sua residência foi o local de destino da via postal, o que data vênia não deve prosperar a respeitável decisão pelos vários documentos e fundamento expostos na exceção de pré-executividade e neste momento através deste recurso está provando que mora em Rio das Ostras/RJ desde 2010 e que sua genitora não o avisou da intimação
[...]
, ainda na fase de conhecimento”.
Discorre que “
mora e trabalha em
R
io das
O
stras desde 2013, pelo menos, conforme contrato de compra e venda de imóvel, comprovantes de residência, extrato do
CREA
, declaração de escolaridade de seu filho”.
Assinala que “
tomou ciência do presente processo através dos bloqueios em suas contas, e por esta razão está cumprindo o previsto no art. 278,
CPC”. Registra, por fim, que “
a ausência de citação válida carreia nulidade absoluta ao feito”
e requer “
sejam anulados todos os atos processuais praticados e, conseguintemente, todas as decisões proferidas”.

A carta citatória de ALEXANDRE foi enviada para o endereço por ele informado a LEANDRO por ocasião da compra e venda do veículo em testilha. Depois disso, à vista da revelia do réu, o Juízo
a quo
– pretendendo se certificar sobre a validade do ato – realizou consulta ao RENAJUD para se certificar se o endereço do vendedor era mesmo aquele situado no bairro Valparaíso, Petrópolis/RJ. A consulta retornou com a confirmação de que ALEXANDRE tinha outros dois automóveis em seu nome, ambos com indicação do mesmo endereço, de modo que foi reputada válida a citação para lá enviada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que
“A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”
(REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 –
Tema nº
425
).
O r
eferido entendimento passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas
realizadas
pelos sistemas Renajud e Infojud (
REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018
).

Ora, se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada, como ocorrido na espécie. Trata-se da consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – DETRAN.
SISTEMA ELETRÔNICO QUE SE REVELA FERRAMENTA IDÔNEA A PROPICIAR AO JURISDICIONADO RÁPIDA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CRFB. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. ARTIGO 4º DO NCPC/2015. DIREITO A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO NCPC/2015
. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 0026419-96.2016.8.19.0000, Rel. Desa. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, julgado em 22/06/2016) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação
– Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC – Dados cadastrais sigilosos do cliente – Necessidade de determinação judicial para obtenção do endereço da parte – Decisão reformada – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 2051669-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa VIA INFOJUD no intuito de localização da ré – Diligências no endereço indicado na inicial e no informe BACENJUD que restaram infrutíferas –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC
– Decisão agravada reformada para esse fim – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2073014-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

Outrossim, registr
o
que
o envio da correspondência para o endereço que o próprio ALEXANDRE indicou aos órgãos públicos como sendo seu é providência muito mais eficiente para lhe garantir o pleno exercício do contraditório do que, por exemplo, sua citação ficta pela via editalícia.

O próprio vendedor reconhece que sua mãe recebeu a correspondência, assinando-a de próprio punho, razão pela qual reputo pouquíssimo crível a tese de que não lhe foi repassada nenhuma notícia acerca do processo. ALEXANDRE não narra nenhum problema de relacionamento com a própria genitora, não menciona nenhum dado concreto que porventura justificasse efetivo impedimento
para que
a mãe tivesse lhe repassado a citação, prestando-se a alegar, em abstrato, que ela não o informou acerca do
documento recebido.

Aliás, já na fase executiva,
uma nova carta de intimação parece ter sido enviada ao endereço de ALEXANDRE em Valparaíso,
Petrópolis/RJ,
tendo a mãe novamente assinado a correspondência mas, desta vez, ao que tudo indica, rasurou a própria assinatura e devolveu o A.R. ao carteiro com a informação de “mudou-se”. A postura
da genitora nesse segundo episódio sugere que a questão deve sim ter sido objeto de conversa dentro da família, desvelando a
intenção do vendedor de esquivar-se da responsabilidade quanto ao episódio
em que vendeu
carro recuperado como se se tratasse de
um
veículo sem avarias.

P
or não vislumbrar nenhuma nulidade no ato citatório, enviado para o endereço que o próprio ALEXANDRE informou ao Poder Público como sendo seu,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o
decisum
objurgado.

É
como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – ENVIO DA CARTA CITATÓRIA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELA PRÓPRIA PARTE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – CONSULTA AO RENAJUD QUE CONFIRMOU TRATAR-SE DO ENDEREÇO DO RÉU/EXCIPIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1) A carta citatória foi enviada para o endereço informado pelo réu ao autor por ocasião da compra e venda do veículo. Depois disso, à vista da revelia do réu, o Juízo
a quo
– pretendendo se certificar sobre a validade do ato – realizou consulta ao RENAJUD para se certificar se o endereço do réu era mesmo aquele situado no bairro Valparaíso, Petrópolis/RJ. A consulta retornou com a confirmação de que o réu tinha outros dois automóveis em seu nome, ambos com indicação do mesmo endereço, de modo que foi reputada válida a citação para lá enviada.

2)
O
envio da correspondência para o endereço que o próprio
réu, ora excipiente,
indicou aos órgãos públicos como sendo seu é providência muito mais eficiente para lhe garantir o pleno exercício do contraditório do que, por exemplo, sua citação ficta pela via editalícia.
O próprio
réu
reconhece que sua mãe recebeu a correspondência, assinando-a de próprio punho.
N
ão narr
ou
nenhum problema de relacionamento com a própria genitora, não mencion
ou
nenhum dado concreto que porventura justificasse efetivo impedimento
para que
a mãe tivesse lhe repassado a citação, prestando-se a alegar, em abstrato, que ela não o informou acerca do
documento recebido.

3
) As peculiaridades do caso
desvela
m
a
intenção do
réu, ora excipiente,
de esquivar-se da responsabilidade quanto ao episódio
em que vendeu
carro recuperado como se se tratasse de
um
veículo sem avarias.

4
) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.